Tribunal: TJDFT
Processo: 0722587-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO. PALAVRA POLICIAIS E DE TESTEMUNHA OCULAR. ART. 155 DO CPP. SURSIS PENAL DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pela contravenção penal do art. 21 do Decreto-lei no 3.688/41.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se a suficiência do arcabouço probatório para amparar a condenação pela contravenção de vias de fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não cabe falar em absolvição por insuficiência de provas quando, apesar de não ouvida em Juízo, a vítima tem seu depoimento em Delegacia corroborado e judicializado pela palavra dos policiais atuantes no flagrante; e, além disso, o fato é respaldado pelo depoimento de testemunha que visualizou as agressões e acionou as autoridades.
4. Não tendo a condenação se baseado exclusivamente nas provas obtidas na fase inquisitorial, mas sim na valoração conjunta dos elementos indiciários e do arcabouço produzido em Juízo, descabido falar em violação ao art. 155 do CPP.
5. Preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, deve ser garantido ao sentenciado o benefício da suspensão condicional da pena, cabendo a ele avaliar a conveniência do benefício para aceitá-lo ou recusá-lo.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-lei no 3.688/41, art. 21; CP, art. 77; CPP, art. 155 e art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1977586, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 13/03/2025, Acórdão no 1935106, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 17/10/2024.